Tribunal: TJDFT
Processo: 0743838-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO OU DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente no curso do processo de execução fiscal.
2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão da marcha do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízos, pois a exigibilidade da pretensão permanece incólume. A prescrição intercorrente, nesse caso, ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período dilatório de 1 (um) ano.
3. O art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980, estabelece que após o transcurso do prazo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos. 3.1. O art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 prevê que se houver o transcurso do prazo prescricional a partir do advento do despacho que ordenar o arquivamento dos autos, o Juízo pode, inclusive de ofício, reconhecer o transcurso do prazo da prescrição intercorrente depois de ouvida a Fazenda Pública.
4. No caso em deslinde não foi proferida decisão com a determinação da suspensão do curso da marcha processual. 4.1. Também não houve a determinação de arquivamento dos autos do processo após o transcurso do prazo de 1 (um) ano referente à suspensão do curso processual, situação que obsta o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente.
5. A demora na localização de bens passíveis de penhora não pode ser atribuída ao credor no presente caso, pois decorre de fato atribuível ao próprio Poder Judiciário, em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. No caso a Fazenda Pública, durante todo o transcurso do processo, vem exercendo regularmente sua pretensão ao crédito, promovendo várias diligências com o intuito de encontrar os bens que guarnecem o patrimônio dos devedores, passíveis de penhora, ou seja, não houve a efetiva paralisação da marcha processual. 5.2. Por essa razão o termo inicial para a fluência da prescrição intercorrente deve ser fixado na data em que o credor teve ciência do resultado frustrado da derradeira pesquisa por meio do Infojud, que consiste na última tentativa de encontrar os bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor.
6. Agravo provido.